Tribunal: TJES
Processo: 5010625-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010625-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MC ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA - EPP

AGRAVADO: WILSO DISTRIBUIDOR LTDA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. BLOQUEIO E PENHORA DE VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE ANTES DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por MC Alimentação e Serviços LTDA – EPP contra decisão que deferiu o bloqueio e a penhora de valor incontroverso em ação monitória ajuizada por Wilso Distribuidor LTDA. A recorrente argumenta que a decisão violou o procedimento legal, alegando a ausência de julgamento dos embargos à monitória e, consequentemente, a inexistência de título executivo judicial, bem como a ausência de requerimento de tutela provisória pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão central em discussão: a possibilidade de realização de penhora de valores, via Sisbajud, em ação monitória antes da formação do título executivo judicial, considerando a existência de valor incontroverso reconhecido nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 701 do CPC prevê que o rito monitório oportuniza ao devedor o pagamento nos moldes especificados na lei, sendo que o artigo 702, § 2º, permite a discussão de valores em eventual inadimplemento.

4. A recorrente, ao questionar apenas o excesso de juros, reconhece juridicamente parte da dívida, o que caracteriza um valor incontroverso nos autos.

5. A decisão de deferir a penhora sobre o valor incontroverso encontra respaldo no poder geral de cautela do magistrado e na possibilidade de deferimento de tutelas antecipadas, acautelando a satisfação do direito pleiteado, sem, contudo, autorizar o levantamento imediato dos valores.

6. Embora a penhora na fase de conhecimento seja excepcional, a medida se justifica neste caso diante do reconhecimento do valor incontroverso e da ausência de prejuízo efetivo à parte recorrente, dado que não houve determinação de levantamento dos valores bloqueados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A penhora de valores incontroversos em ação monitória é possível antes da formação do título executivo judicial, especialmente quando há reconhecimento parcial da dívida e inexistência de ordem de levantamento imediato dos valores.

2. O poder geral de cautela do magistrado permite a adoção de medidas para acautelar o direito pleiteado, desde que respeitados os limites legais e as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 701, 702, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010625-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP

AGRAVADO: WILSO DISTRIBUIDOR LTDA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MC ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – EPP
contra a r. decisão ID 47556321, que deferiu o bloqueio e a penhora do valor incontroverso nos autos da ação monitória ajuizada por
WILSO DISTRIBUIDOR LTDA.

Em suas razões, ID 9288559, a recorrente aduz, em síntese, a violação ao procedimento legal, uma vez que não houve julgamento dos embargos opostos e, consequentemente, a formação de título executivo, assim como não teria a autora da demanda requerido a tutela provisória.

Decisão, id. 9448067, indeferindo a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões, id. 10016657, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade de se realizar penhora de ativos, via Sisbajud, na ação monitória antes de formado o título executivo judicial.

Cediço que o rito monitório oportuniza o pagamento pelo devedor nos moldes do artigo 701, do CPC.

No caso, embora tenha a requerida, aqui recorrente, nos termos do artigo 702, §2º, do CPC, admitido o inadimplemento, porquanto questionou, tão somente, o excesso de juros, não realizou o pagamento voluntário.

É natural que a realização de medidas constritivas ocorra quando formado o título judicial, contudo, no caso, ainda que o Magistrado singular não tenha julgado os embargos e, com isso, constituído o título, o fato é que consta reconhecimento jurídico de parte da dívida objeto da demanda, ou seja, do valor incontroverso.

Desse modo, não me afigura irregular a atuação jurisdicional que, deferindo medida requerida expressamente (ID 43747161), determina a realização do Sisbajud atingindo somente o valor incontroverso.

Ora, o poder geral de cautela e, ainda, a possibilidade de deferimento de tutelas antecipadas permitem ao Julgador adotar postura semelhante, acautelando, assim, a satisfação do direito pleiteado, mormente naquilo que se mostra incontroverso nos autos.

Pondero, inclusive, inexistir determinação de levantamento de valores, de modo a não ensejar – já que não fora tecida alegação neste sentido - efetivo prejuízo com o bloqueio do numerário que, repito, é incontroverso.

Desse modo, ainda que a penhora na fase de conhecimento seja uma medida excepcional, no caso dos autos, tendo recaído sobre valor incontroverso e inexistindo ordem de levantamento, não me afigura possível alterar a conclusão do juízo
a quo
pelo deferimento da medida.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)